Tribunal: TJMT
Processo: 1014251-02.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014251-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ELIANE DA SILVA COSTA - CPF: 016.319.541-21 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT – IMPERTINÊNCIA – DIREITO À INDENIZAÇÃO MANTIDO – SÚMULA 257 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014251-02.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELIANE DA SILVA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em Ação de Cobrança n. 1014251-02.2020.8.11.0041, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por
ELIANE DA SILVA COSTA
em face PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em Membro Inferior Esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (10/11/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação”
, bem como
“b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...] em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil”
.

A parte apelante afirma que a apelada, “
na data da ocorrência do sinistro, não havia efetuado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT referente ao exercício financeiro correspondente à data do evento danoso
”.

Em suma, requer “
seja reformada a sentença, ante a ausência de cobertura para o caso em questão, eis que extinta a obrigação da Seguradora Ré ora Recorrente
” (id. 169556165).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 169556169).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em Ação de Cobrança n. 1014251-02.2020.8.11.0041, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por
ELIANE DA SILVA COSTA
em face PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em Membro Inferior Esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (10/11/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação”
, bem como
“b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...] em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil”
.

A parte apelante afirma que a apelada, “
na data da ocorrência do sinistro, não havia efetuado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT referente ao exercício financeiro correspondente à data do evento danoso
”.

Em suma, requer “
seja reformada a sentença, ante a ausência de cobertura para o caso em questão, eis que extinta a obrigação da Seguradora Ré ora Recorrente
” (id. 169556165).

Ocorre que a pretensão
afronta Súmula do STJ, que tem entendimento de que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

Este Tribunal também segue este entendimento:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RECUSA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O NEXO CAUSAL – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO INTERNO PROVIDO PARCIALMENTE. 1
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. A Seguradora, reitera a tese contida no Apelo acerca da inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos colacionados ao caderno processual não corroboram as assertivas da Agravada. O pagamento do seguro indenizatório é devido, haja vista a comprovação documental trazida pelo Recorrido de que deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente. Além disso, colhe-se do laudo pericial, a afirmação de que a origem da lesão decorre, exclusivamente, do acidente de trânsito sofrido pelo Agravado em 18/04/2019. Quanto à insurgência da companhia recorrente sobre a elaboração do Boletim de Ocorrência bem após a data da ocorrência do acidente, tenho que este fato isolado, por si só, não implica na improcedência do pedido indenizatório. 3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015).”
(N.U 1011018-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Em que pese a apelante tente dizer que os recursos que resultaram na súmula não enquadram proprietários dos veículos, caso se envolvam em acidentes, o STJ tem entendido que se aplica mesmo nestes casos.

Conforme entendimento,
“é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio
, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

Outro precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019).

Logo, a suposta ausência do pagamento do seguro não é motivo ensejador de improcedência dos pedidos, de maneira que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 2.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023